Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705038-39.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, ELAINE FLAVIA FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: ELAINE FLAVIA FERREIRA DE OLIVEIRA, BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se Elaine Flávia Ferreira de Oliveira para se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre a preliminar formulada nas contrarrazões do recurso adesivo, conforme determina o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator